Tribunal: TJDFT
Processo: 0715201-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMNISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. FUNÇÃO TEMPORÁRIA DE MÉDICO GENERALISTA. RESTRIÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO ANTES DE DECORRIDOS 12 MESES DO ÚLTIMO VÍNCULO COM A SECRETARIA DE SAÚDE. LEGALIDADE. PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. OBSERVÂNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Trata-se de mandado de segurança em que a impetrante pretende que seja reconhecida a ilegalidade da negativa de sua convocação para o cargo temporário de médico generalista do Distrito Federal em razão de ter tido vínculo com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF há menos de 12 meses.
2. O edital do processo seletivo simplificado para contratação temporária e formação de cadastro de profissionais de saúde da carreira de médico do Distrito Federal, na função pública temporária de médico generalista (Edital n. 09/2025), prevê, em seu item 3.1.1, que “o candidato não poderá ser novamente contratado antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, conforme art. 9o, III, salvo nas hipóteses do art. 2o, I, IV e IX, da Lei Distrital 4.266, de 2008, alterada pela Lei Distrital 5.240, de 16 de dezembro de 2013”.
3. A contratação de servidores temporários no âmbito da Administração Pública tem previsão no art. 37, IX, da Constituição Federal. Embora não se aplique o rigor do concurso público às contratações temporárias, o processo seletivo simplificado deve observar os princípios da moralidade e da impessoalidade.
4. Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, são dois os requisitos para a contratação de servidores temporários: 1) vínculo com prazo determinado; e 2) necessidade temporária de excepcional interesse público.
5. A temporariedade relaciona-se à necessidade da contratação e não da função a ser desempenhada pelo servidor. É possível a contratação de servidores temporários para exercerem funções de necessidade permanente, como, por exemplo, de professores e médicos.
6. Nos casos em que a atividade é de necessidade permanente, o prazo determinado da contratação não garante a renovação dos contratados. É possível que, em novo processo seletivo, sejam aprovados os candidatos que já foram contratados na seleção anterior. Tal possibilidade, além de ofender os princípios da impessoalidade e da moralidade, viola, de forma indireta, a obrigatoriedade de contratação de servidores por concurso público.
7. A vedação de convocação de candidatos que tiveram vínculo anterior com a Administração Pública há menos de 12 meses tem por objetivo evitar recontratações sucessivas dos mesmos profissionais; garante maior lisura do processo seletivo, impede formas de favoritismos ou preferências na contratação.
8. O princípio da isonomia significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, em clássica passagem de Aristóteles. Em outras palavras, pode haver discriminação, desde que com base em critério objetivo e razoável.
9. Muitas normas discriminam – positivamente - como a reserva de percentual das vagas oferecidas em concurso público para as pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas, o tratamento preferencial em estacionamentos públicos e privados para idosos e a exigência, em contratações públicas, de percentual mínimo de mão de obra constituído por mulheres vítimas de violência doméstica. Tais discriminações são justas e razoáveis, como na hipótese.
10. No caso, não há violação ao princípio da isonomia. A restrição: 1) é imposta a todos os candidatos, indistintamente; 2) possui justificativa; e 3) é razoável e temporária (12 meses).
11. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada.